Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-88.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes - Aval – Validade - Não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição - Excesso de execução - Inexistência – Após o vencimento, para

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes - Aval – Validade - Não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição - Excesso de execução - Inexistência – Após o vencimento, para fins de ajuizamento, os cálculos judiciais são atualizados pelo INPC - Limitação de juros – Inaplicabilidade às instituições financeiras - Súmula Vinculante no 07 do STF – Juros livremente pactuados – Taxa judiciária e honorários advocatícios - Nada há de equivocado na inclusão da taxa judiciária e honorários nas memórias de cálculo apresentadas pelo credor após a citação e transcurso do prazo para pagamento da dívida, eis que devem mesmo ser pagos pelos devedores, ante ao princípio da causalidade - Correção da r. sentença – Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009385-88.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO LUIS ANDRADE NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), PLM
CONSTRUÇÕES S/C LTDA. - ME e PAULO LUIZ DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001 -Voto no 27413
2
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001
Apelantes: Paulo Luis Andrade Nogueira, Plm Construções S/c Ltda. - Me e
Paulo Luiz de Melo
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 27413
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário Sentença
de improcedência - Recurso dos embargantes - Aval Validade - Não
pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a
todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados,
porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição -
Excesso de execução - Inexistência Após o vencimento, para fins de
ajuizamento, os cálculos judiciais são atualizados pelo INPC - Limitação
de juros
Inaplicabilidade às instituições financeiras - Súmula
Vinculante no 07 do STF Juros livremente pactuados Taxa judiciária
e honorários advocatícios - Nada há de equivocado na inclusão da taxa
judiciária e honorários nas memórias de cálculo apresentadas pelo credor
após a citação e transcurso do prazo para pagamento da dívida, eis que
devem mesmo ser pagos pelos devedores, ante ao princípio da
causalidade - Correção da r. sentença
Ratificação do julgado

Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 139/145, cujo relatório é adotado,
julgou improcedentes os embargos à execução, e condenou os embargantes ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. Por serem os autores
beneficiários da Justiça Gratuita, determinou que a condenação deles ao pagamento
dos ônus de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos
do que estabelece o artigo 98, parágrafo 3o, do NCPC.
Apelaram os embargantes às fls. 158/174, alegando, em
síntese, que o indexador adotado na contratação foi a taxa referencial, cuja aplicação
é obrigatória, pois estabelecido no contrato celebrado entre as partes. Alegam que os
cálculos do banco recorrido são excessivos, eis que efetuados com indexador diverso
daquele contratado entre as partes, que é a TR. Aduz que não se há falar em inclusão
da taxa judiciária antes da execução embargada ter atingido ou esgotado os atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001 -Voto no 27413
3
expropriatórios. Requerem a devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado
pelo banco, aduzindo que as razões de decidir do D. Magistrado divergem do quanto
pleiteado. Aduzem que o pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial não foi
apreciado, revelando-se, nesse ponto, não fundamentada a r. sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da justiça gratuita
e respondido (fls. 183/193).
É o relatório.
2.- Cuida-se de execução de cédula de crédito bancário,
ajuizada em face de PLM Construções S/C Ltda e outros, buscando-se o valor de R$
582.928,70 (quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta
centavos), em dezembro/2016.
Em embargos à execução, alegaram os embargantes, em
síntese, nulidade do aval prestado, excesso de execução em virtude da cobrança de
encargos abusivos e capitalizados, requerendo a revisão do que foi livremente
pactuado à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a repetição do indébito.
Às fls. 44/56 os embargantes apresentaram aditamento à
inicial, aduzindo, em síntese, que: a) os valores apresentados pelo embargado nos
autos da execução têm como indexador de atualização o INPC, indexador diverso
daquele contratado entre as partes, o que majora excessivamente e indevidamente o
valor da dívida; b) houve indevida inclusão no valor da dívida da taxa judiciária; c)
houve indevida inclusão no valor de dívida de honorários advocatícios anteriores à
citação; d) o valor correto da dívida no momento da propositura da demanda era de
R$ 455.822,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais
e noventa e dois centavos), havendo excesso de execução no montante de R$
9.743,75 (nove mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
A r. sentença foi prolatada nos seguintes termos:
“(...)
Fundamento e DECIDO
A hipótese é de julgamento antecipado do feito, por não haver necessidade
de produção de provas em audiência (artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil).
Não há verdadeiras preliminares de mérito a serem analisadas.
Afasto a alegação de nulidade do aval prestado pelos embargantes pessoas
físicas.
A uma porque a execução está fundada em cédula de crédito bancário,
título nominado, prescindindo de outorga uxória para a sua validade, como já decidiu o STJ, 'in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001 -Voto no 27413
4
verbis':
'AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO
DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA MARITAL.
DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU
ATÍPICOS.
ART.
1.647,
III,
DO
CC/2002.
INTERPRETAÇÃO
QUE
DEMANDA
OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG
ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. (...) 3. Com efeito, a leitura do art. 31 da
Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite
inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei
especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a
todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência
não impõe essa mesma condição'. (REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1473462/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).
A duas porque o embargante PAULO LUIZ ANDRADE NOGUEIRA se
qualificou como solteiro no título executivo, não havendo prova de que fosse casado, no momento de
sua assinatura.
A três porque se um lado é certo que o artigo 1647, III, do Código Civil
estabelece que o aval não pode ser prestado por um cônjuge sem autorização do outro, salvo no
regime de separação absoluta de bens, por outro lado não se pode ignorar o disposto no artigo 1650
do mesmo diploma legal dispõe que segundo o qual a decretação de invalidade dos atos praticados
sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge
a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros', o que torna descabida, então, a alegação de nulidade
pelos embargantes.
Os embargantes alegam de forma genérica a inconstitucionalidade da lei
que instituiu a cédula de crédito bancário, não explicitando no que consistiria tal vício.
Não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na Lei no 10.931/04.
Não há inconstitucionalidade formal, ilegalidade ou nulidade da Lei no
10.931/04 por ofensa à Lei Complementar no 95/98, eis que inexiste, neste último diploma legal
previsão expressa de nulidade para a hipótese de não cumprimento de seus preceitos.
Senão, vejamos.
Em obediência ao artigo 7o da Lei Complementar no 95/98 a Lei no
10.931/04 contém em seu primeiro parágrafo a delimitação da matéria tratada, instituindo regimento
específico quanto aos tributos incidentes sobre as incorporações imobiliárias. Contudo, referida lei
ordinária criou, também, a cédula de crédito bancário que definiu como sendo 'título de crédito
emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta
equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito,
de qualquer modalidade'.
Discute-se que consequência teria o fato da cédula de crédito bancário ter
sido criada no âmbito de lei que instituiu regime específico quanto aos tributos incidentes sobre as
incorporações imobiliárias. E ainda que se possa discutir, se teria ou não sido tecnicamente correta a
criação do título executivo em questão no bojo da lei já mencionada, não se vislumbra no caso
concreto nulidade de tal previsão, pelo simples fato de que a Lei Complementar no 95/98 não trouxe
previsão de nulidade para a lei que desrespeitasse seus preceitos. Aliás, pelo contrário. O artigo 18 da
referida lei complementar estabelece que eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante
processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento. E não se pode
negar que no caso concreto, a questão versa justamente sobre inexatidão formal da Lei no 10.931/04.
Não se mostra viável, assim, aplicar ao texto de tal lei ordinária pena tão
acentuada como a nulidade pelo descumprimento de preceito formal de outra, se não há previsão
expressa de tal penalidade.
Assim, a circunstância de inserir-se em um contexto legal abrangente de
outros temas a criação de nova espécie de título executivo extrajudicial não implica em
inconstitucionalidade ou ilegalidade da regulamentação da cédula de crédito bancário, mesmo
porque esta não deixa de ser meio de incremento de crédito, conexo ao mercado imobiliário, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001 -Voto no 27413
5
constitui o objeto principal da Lei no 10.931/04.
Concluindo-se, a desobediência à Lei Complementar no 95/98 é inócua
relativamente à vigência, validade e eficácia das normas jurídicas, de forma que não há como
reconhecer-se, no caso concreto, a inexistência de título executivo, como pretende, em última
análise, os embargantes.
No mais não há o que se falar em inconstitucionalidade material já que o
conteúdo da Lei não colide de forma expressa com qualquer dispositivo da Carta Magna.
Por isso mesmo o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Súmula no 14
segundo a qual 'A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/047 é título executivo
extrajudicial', com fulcro na qual fica afastada qualquer alegação de falta de título extrajudicial por
falta de liquidez.
Não assiste razão aos embargantes quando aduzem que os juros
remuneratórios não teriam sido pactuados e para alicerçar tal conclusão basta a leitura do item 3.3 da
cédula de crédito em debate.
Assim, cai por terra o pedido dos embargantes para sejam aplicados os
juros remuneratórios legais, aplicando-se ao caso concreto o princípio da obrigatoriedade dos
contratos.
Os honorários advocatícios incluídos nas memórias de cálculo
apresentadas pelo credor após o transcurso do prazo para pagamento da dívida são efetivamente
devidos em razão do disposto no artigo 827 do NCPC. Também nada há de equivocado na inclusão
das memórias de calculo apresentadas pelo credor após a citação e transcurso do prazo para
pagamento da dívida no sentido de incluir a taxa judiciária, eis que estas devem mesmo ser pagas
pelos devedores, ante ao princípio da causalidade.
Deixo de aplicar ao caso concreto o disposto no artigo 39, V, do Código
de Defesa do Consumidor porque conforme confirmado pelos próprios embargados não versa a
presente demanda sobre relação de consumo. Deixo registrado, por mero amor à argumentação, que
os embargantes sequer esclareceram de forma clara a pormenorizada no que consistiria a vantagem
excessiva, de forma que a tese não poderia mesmo ser acatada.
A memória de calculo de fls. 23/24 dos autos da execução demonstra que
após o vencimento da dívida os valores foram atualizados de acordo com o índice do INPC, sendo
este o índice utilizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando corretos,
então, os cálculos apresentados pelo credor.
Anoto que eventuais argumentos trazidos pelo embargante que não
tenham sido enfrentados de forma expressa pela presente sentença não são capazes de, em tese,
infirmar a conclusão aqui adotada.
Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES estes embargos opostos por PAULO LUIZ ANDRADE NOGUEIRA, PAULO
LUIZ DE MELO e PLM CONSTRUÇÕES S/C LTDA ME em face de BANCO BRADESCO S/A.
Outrossim, condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. Por serem os
autores beneficiários da Justiça Gratuita, a condenação deles ao pagamento dos ônus de sucumbência
fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do que estabelece o artigo 98, parágrafo
3o, do NCPC.
Prossiga-se na execução.
Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
P.I.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e de fato já resolvidas,
razão pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação
contida na sentença.
Veja-se que nenhuma das alegações trazidas nas razões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001 -Voto no 27413
6
apelação infirmaram os fundamentos do r. decisum, que aplicou ao caso a lei e a
melhor jurisprudência, avaliando, um a um, os pontos levantados pelos embargantes.
De fato, inexiste vedação ao aval em Cédula de Crédito
Bancário, que é título executivo extrajudicial. Portanto, a natureza jurídica da
garantia prestada é aval, e não fiança, devendo ser aplicadas as regras referentes
àquele instituto.
Ainda, não se vislumbra excesso de execução, pois
plenamente possível a cobrança de juros remuneratórios na forma calculada; nem
cobrança de juros abusivos, pois compatíveis com as taxas de mercado vigentes,
observando-se, ainda, que, ao contrário do pretendido, após o vencimento, para fins
de ajuizamento, os cálculos judiciais são atualizados pelo INPC.
Mais não é preciso dizer, sendo possível a aplicação do
disposto no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se,
quanto a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009385-88.2019.8.26.0001 -Voto no 27413
7
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator